Tribunal: TJDFT
Processo: 0021579-59.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0021579-59.2005.8.07.0001 AGRAVANTES: ARI ALVES MOREIRA, GERALDO RUI PEREIRA, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ESPÓLIO DE DIVINO ALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO LIMA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ARI ALVES MOREIRA e GERALDO RUI PEREIRA, bem como TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, e ainda ESPÓLIO DE DIVINO ALVES DOS SANTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes afirmam que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que o apelo deve ser remetido à Corte Superior. O segundo recorrente defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O terceiro insurgente, por sua vez, sustenta que a tese recursal não exige revolvimento de matéria de cunho fático. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 38150039 para que as publicações relativas ao agravante TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018